Tribunal: TJBA
Processo: 8022410-37.2019.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2021-07-12
Data de publicação: 2021-07-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Tribunal Pleno

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA (CÍVEL) n.
8022410-37.2019.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Tribunal Pleno

IMPETRANTE: IVANESSA DOS SANTOS MEIRELLES

Advogado(s)
:
RODRIGO ALMEIDA FRANCISCO

IMPETRADO: Desembargador Presidente do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia e outros

Advogado(s)
:

EMENTA

Mandado de Segurança. Concurso Público para Provimento de Cargos no âmbito do Tribunal de Justiça da Bahia. Inicialmente, acolhe-se a preliminar de ilegitimidade passiva da CORREGEDORA GERAL DA JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA (art. 84, inciso XIX, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, e o art. 209, par
á
grafo
ú
nico, da Lei de Organização Judici
á
ria do Estado da Bahia). Rejeita-se a preliminar de decad
ê
ncia, pois o Mandado de Segurança foi impetrado dentro do prazo fixado em Lei, visto que o concurso fora homologado no dia 17 de julho do ano de 2015 (sexta-feira), conforme DJE disponibilizado em 20.07.2015 (segunda-feira), assim, o prazo de validade encerrara-se em 21.07.2019, sendo este, portanto, o termo inicial do prazo decadencial para a impetração do presente mandamus, cujo termo final ocorrera em 18.11.2019. Preliminar de inadequação da via mandamental por ausência de prova pré constituída do direito líquido e certo que se confunde com o mérito do presente writ, impondo a sua apreciação quando do julgamento do mandamus. MÉRITO. Cargo de Técnico Judiciário/Escrevente - Administrativo. Edital nº 01/2014. Previsão de 75 vagas. Candidata que foi aprovada na posição 380ª. Portanto, fora do número de vagas previstas no edital. Alegação de designações de Técnicos Judiciários para o exercício da função de Analista e vacância de cargos por aposentadorias e falecimentos de servidores. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 837311/PI, com repercussão geral reconhecida, firmou entendimento no sentido de que o surgimento de novas vagas para o mesmo cargo durante o prazo de validade do certame não gera, automaticamente, o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital. Ainda, conforme orientação do Supremo Tribunal Federal, cabe ao candidato demonstrar, de forma cabal, a sua preterição por parte da Administração Pública, caracterizada por comportamento tácito ou expresso do Poder Público. O ônus é da parte impetrante, que deve demonstrar, através de prova inequívoca e pré-constituída, a sua preterição. Na hipótese, a impetrante logrou, como já firmado, classificação na posição nº 380 para o cargo de Técnico Judiciário/Escrevente, sendo que, para o cargo concorrido, foram oferecidas apenas 75 vagas e 194 candidatos já foram nomeados. Os documentos pertinentes aos Relatórios de Gestão Fiscal, às aposentadorias e ao falecimento de servidores não demonstram a ocorrência do surgimento de vagas para o cargo a qual concorreu a impetrante, e em número tal a alcançar a posição por ela auferida no certame (380). E, também, não restou evidenciado que as substituições abordadas pela impetrante se deram, em caráter permanente, para o exercício de função pública de Técnico Judiciário/Escrevente. Parecer da Procuradoria Geral de Justiça pela denegação da segurança. Segurança denegada.